Tribunal: TJDFT
Processo: 0715068-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715068-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FERNANDO BRINHOLI SCALAMBRINI, PARADISE RANCH LTDA AGRAVADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARADISE RANCH LTDA e outro em face de BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0709636-37.2024.8.07.0001), declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por AUTOR: PARADISE RANCH LTDA, RODRIGO FERNANDO BRINHOLI SCALAMBRINI em desfavor de REU: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. , ambos qualificados no processo, sendo a autora domiciliada em Alto Paraíso de Goiás/GO e a ré em São Paulo/SP, não abrangidas pela Circunscrição Judiciária de Brasília. Ademais, o local de cumprimento da obrigação é diverso, pois as reservas de hospedagem seriam usufruídas na sede da autora. Vale dizer, no presente caso, a parte autora escolheu aleatoriamente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, sem que houvesse qualquer ponto de contato entre a demanda e a presente localidade. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda (o denominado "forum shopping"), mas esta faculdade está limitada pela lei processual ("forum non conveniens", doutrina usada como freio às escolhas abusivas), sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. Assim, acolho como razões de decidir os mesmos fundamentos utilizados pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito Substituto Fabrício Castagna Lunardi, os autos do Processo 0706916-44.2017.8.07.0001, deixando de utilizar as aspas em razão de pequenas alterações de texto e por chegar a conclusão diversa de Sua Excelência, quanto à possibilidade de declínio de competência e não de extinção do feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Se ajuizada a ação num desses foros, incumbe ao réu alegar a incompetência relativa, não podendo o juiz, como regra, declinar da competência. Afinal, a escolha por foro dentre aqueles em tese competentes seria direito potestativo do autor. Contudo, se a ação for proposta em foro diverso de todas essas localidades, inexiste qualquer ponto de contato entre a demanda e a circunscrição de atuação do órgão judicial, surge um interesse público da declinação de competência. Vale dizer, não se admite a escolha aleatória de foro - a propositura da ação em comarca/circunscrição diversa de todos os critérios de competência traçados pela lei processual -, sob pena de se admitir a opção arbitrária por juízo determinado e, por conseguinte, ferir o princípio do juiz natural. Portanto, nos casos de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação de ofício da competência, haja vista que evidenciado o interesse público. É nesse sentido que o C. STJ não admite a escolha aleatória de foro nem mesmo em favor do consumidor, admitindo, nesses casos, a declinação de ofício da competência. A esse respeito, observem-se os seguintes julgados: "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE.MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015) "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE PENSÃO. [...] 2. Foro competente. 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). 2.2. Possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado. 3. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) - (Grifei) Nos precedentes mencionados, observa-se que a ação havia sido proposta fora do domicílio das partes, do local de cumprimento da obrigação e do foro de eleição, assim como no presente caso. Tais julgados tiveram como "ratio decidendi" a prevalência da tese de que o autor, mesmo se consumidor, não pode escolher aleatoriamente o foro para se furtar os juízos estabelecidos na lei processual, pois, se isso fosse admitido, poderia prejudicar a defesa do réu, ou, até mesmo, auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado. Por tais razões, com fulcro nos precedentes acima citados, que refletem a jurisprudência pacífica do STJ, o qual entende que pode o juiz no controle de sua própria competência (“Kompetenzkompetenz”) declinar de ofício da competência territorial, nos casos de escolha aleatória de foro, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO, à qual deverão ser redistribuídos os autos. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. Os Agravantes afirmam que o domicílio empresarial administrativo e financeiro da pessoa jurídica agravante é Brasília, mesmo endereço de seu único sócio, também recorrente. Alegam que o domicílio das pessoas jurídicas é o lugar onde funcionam as respectivas administrações, de acordo com o art. 75, inc. IV, do CC. Acrescentam que o objeto da pretensão é a reparação de danos materiais e morais em virtude do descumprimento do contrato. Requerem, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível. A hipótese, por tratar de discussão a respeito de competência, cuja urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, autoriza a mitigação da regra posta no art. 1.015 do CPC, de acordo com o entendimento adotado no Tema n. 988 do STJ. É também tempestivo, de acordo com a regra dos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que conforme estabelece o art. 44 do CPC, “obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal , a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. No caso, não reconheço a probabilidade de provimento do recurso, por não observar a presença de relação de consumo, de modo a fixar como competente o foro do domicílio da parte autora, de acordo com o disposto no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Verifico que a pessoa jurídica agravante, de acordo com o seu contrato social, exerce as seguintes atividades econômicas “hotéis, serviços de alojamento, atividades de hotéis e pousadas combinadas com o serviço de alimentação (...)” (ID 57975080). A requerida, por sua vez, é a sociedade BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA. Portanto, a teor do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, a agravante não pode ser caracterizada como destinatária final do serviço de reservas de hospedagem, posto que tem a exploração da atividade de hospedagens em sua cadeia de produção. Por conseguinte, não pode ser configurada como consumidora na relação jurídica em exame. Nesse contexto, julgo que a hipótese se adéqua ao disposto na alínea “a” do inc. II do art. 53 do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. Assim, visto que a parte requerida tem domicílio em São Paulo/SP, ainda que por fundamento diverso daquele utilizado pelo Juízo de origem, não reconheço a probabilidade jurídica de êxito do recurso. No entanto, verifico a presença de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem seja encaminhado ao foro de Alto Paraíso de Goiás/GO, antes do julgamento do presente recurso. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se a decisão ao juízo de origem. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2024 16:23:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador